Tribunal: TCU
Processo: 011.115/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 282025, modalidade Pregão e Uasg 983305 (Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA/BA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO/MAPA No 940047/2022-PLATAFORMA+BRASIL No 031327/2022, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO MAPA E O MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA BA)

Inteiro teor:
Acórdão 1423/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235 e 237, VII, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da presente documentação como representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade, e em determinar o arquivamento, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.115/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Acajutiba - BA. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Alexandre Assumpção Martins Carneiro (10119/E/OAB-DF), representando Vincita Comércio de Implementos Agrícolas Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.